Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-42.2022.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002220-42.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANNO SILVA MOURA - CPF: 030.512.281-92 (APELANTE), ULISSES BORGES LEDESMA - CPF: 011.332.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO VIEIRA MARTINS - CPF: 301.148.678-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KLENER CORREA COUTRIN - CPF: 009.904.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), EMPRESA RUMO LOGÍSTICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 12, DA LEI 10.826/03 E ART.180, ‘CAPUT’ DO CP]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJA READEQUAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE SÚMULA 269 DO STJ GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES E COMBUSTÍVEL FURTADO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, é admissível a fixação a fixação do regime prisional mais gravoso (semiaberto) aos

réus reincidentes, nos termos da súmula 296 do STJ, se desfavoráveis as circunstancias judiciais revelam a especial gravidade da conduta, porquanto o apelante foi flagrado com expressiva quantidade de munições (68 unidade) e galão contendo combustível furtado, havendo, ainda, indícios de seu envolvimento com organização criminosa voltada ao furto de combustíveis.

Assim, mostra-se necessária e adequada a fixação do regime

semiaberto para a devida

reprovação e prevenção do crime ante a reiterada prática

delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto por Cristiano Silva Mora, da Defensoria Pública nos autos da ação penal no. 1002220-42.2022.8.11.0020, que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, visando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou

como incurso nas penas dos art. 12, da Lei 10.826/03
[
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] e art.180, ‘
caput’
[receptação], do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
, respectivamente,

de
02 (dois) anos e

06

(seis) messes de reclusão em regime semiaberto.
(Sentença - Id. 264383376).

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 264383394), pugnando pela fixação do regime prisional aberto.(269577256).

Em resposta, pugna o
Parquet
manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (Id. 264383397).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 269577256).

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 180, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, DA LEI No 10.826/2003. - ALMEJADA READEQUAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO - INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE-
DESPROVIMENTO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se do recurso de apelação interposto em benefício de
Cristiano Silva Mora
contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, que o condenou

a pena 02(dois) anos e 06 (seis) messes de reclusão, e 14 (quatorze) dias- multa, em regime semiaberto,

pela prática dos crimes no art. 180, do Código Penal e art. 12, da Lei de Arma.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:
(Id.264383274).

“[...].CRISTIANNO SILVA MOURA, brasileiro, solteiro, eletricista, portador do CPF no 030.512.281-92, RG no 19464550 SSP/MT, nascido em 13/04/1983 (com 39 anos à época do fato), natural de Porto Nacional/TO, filho de Sebastião Moura da Costa e Wilma Luiz da Silva Moura, residente e domiciliado na Rua Viriato Bino, no 15, Bairro Setor Castro, neste município de Alto Araguaia/MT, telefone no (66)99909-9390, pela prática do seguinte fato delituoso:

DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003.

Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2022, por volta de 08h00, em residência particular, localizada na Rua Viriato Bino, no 15, Bairro Setor Castro, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado CRISTIANNO SILVA MOURA com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 68 (sessenta e oito) munições de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 105803574 – fl. 6); boletim de ocorrência (Id. 05803575 – fl. 8); Termo de depoimento de Ulisses Borges Ledesma (Id. 105803577 – fl. 14); Termo de depoimento de Klener Correa Coutrin (Id. 105803578 – fl. 16); Termo de exibição e apreensão (Id. 105803579 – fl. 18); Auto de apreensão (Id. 105803585 – fl. 30); Mandado de busca e apreensão domiciliar (Id. 105803589 – fl. 40); Laudo pericial criminal (Id. 105809302 – fl. 116); Relatório final de inquérito (Id. 105809304 – fl. 123) e demais documentos contidos aos autos.

II. DO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o denunciado CRISTIANNO SILVA MOURA com consciência e vontade, recebeu, transportou, adquiriu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 105803574 – fl. 6); boletim de ocorrência (Id. 05803575 – fl. 8); Termo de depoimento de Ulisses Borges Ledesma (Id. 105803577 – fl. 14); Termo de depoimento de Klener Correa Coutrin (Id. 105803578 – fl. 16); Termo de exibição e apreensão (Id. 105803579 – fl. 18); Auto de apreensão (Id. 105803585 – fl. 30); Mandado de busca e apreensão domiciliar (Id. 105803589 – fl. 40); Laudo pericial criminal (Id. 105809302 – fl. 116); Relatório final de inquérito (Id. 105809304 – fl. 123) e demais documentos contidos aos autos.

III. DO HISTÓRICO DOS FATOS.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e hora acima descritas, durante as investigações da “Operação Descarrilamento”, que investiga furtos de combustível nessa comarca, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de CRISTIANNO SILVA MOURA.

Durante as buscas, os agentes encontraram 68 (sessenta e oito) munições de arma de fogo e 1 (um) galão contendo combustível, o qual foi entregue para a empresa Rumo Logística (Id. 105803588).

Em virtude os fatos, CRISTIANNO SILVA MOURA foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT.

IV. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu representante infrafirmado, denuncia CRISTIANNO SILVA MOURA como incurso nas disposições do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo código e, requer que, recebida a presente ação penal, seja procedida à citação do acusado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito contido no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro, o acusado, condenando-o ao final, nos termos desta peça, inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, ainda que exclusivamente na esfera moral (CPP, art. 387, IV).

II. DO CRIME PREVISTO NO ART. 180
“CAPUT”
DO CÓDIGO PENAL.

In casu
, a materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 105803575); no boletim de ocorrência

(Id. 105803575); termo de exibição e apreensão de (Id. 1058035799), e laudo pericial de (Id. 159293822).

A autoria, por seu turno, restou comprovada pela parcial confissão judicial do acusado e pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual.

O policial civil Klener Correia Coutrin declarou na solenidade instrutória que: “[...] a
busca e apreensão foi realizada na residência de Cristiano, em Alto Araguaia, onde encontraram objetos que indicavam a participação do Cristiano em uma quadrilha de desvio de carga, objetos esses: caderno de anotações, funil e rádio amador; chegaram à residência dele e encontraram munições e alguns galões vazios também foram apreendidos; participou somente do cumprimento do mandado de busca e apreensão; haviam anotações de dívidas e de entregas de algum produto para pessoas; não se lembra se os galões estava com combustível dentro; havia uma bomba de sucção na casa do réu; vários cartões de crédito e talão de cheque foram apreendidos; não se lembra em nome de quem estavam os cartões; lembra de seus colegas falando que o Jeep do Cristiano era utilizado para fazer os furtos e desvios; não participou da apreensão da picape Montana; quanto à investigação, não sabe dizer, porquê foi realizada pela equipe de Alto Araguaia; conversou com a esposa de Cristiano no dia da ocorrência e se lembra dela dizer que Cristiano lhe pedia para realizar diversos pagamentos durante o dia, dando a entender que ela fosse o caixa da operação; haviam também anotações de transferências realizadas para a diretora da cadeia feminina de Rondonópolis;
[...]” – termos gravados em mídia digital.

Ulisses Borges, também da polícia civil, relatou em Juízo que: “[...]
no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tentaram entrar pelo fundo e se depararam com Cristiano tentando fuga, então deram voz de prisão a ele; Cristiano ficou um pouco exaltado, por isso teve que ser algemado; logo depois que o prenderam, ele recebeu uma ligação do seu irmão em seu celular, ele atendeu e deu tempo de ouvir ele falar “a casa caiu, corre daí, que a polícia vai chegar aí” e desligou; Cristiano tentou tirar celular de sua mão; entraram em equipes diferentes, a sua equipe entrou no quarto do réu, onde encontraram uma quantia de dinheiro, cinco ou seis mil reais, um caderno com várias anotações de transferências, pagamentos e etc; tinha anotação de transferência dele para a cadeia feminina de Rondonópolis; dentro do guarda-roupa também havia algumas peças, parecendo ser de ouro, e algumas munições deflagradas; ele insistiu a todo o momento que não tinha nenhum revólver; em conversa a esposa dele, ela disse que por ter medo de as crianças tivessem acesso ao revólver, pediu para ele tirar de dentro da casa, então ele teria entregado para alguns de seus irmãos; havia munições deflagradas e também munições intactas; eram munições de calibre permitido; em uma dispensa, no fundo da residência, encontraram diversas ferramentas para captação de combustível; Cristiano e seus irmãos são conhecidos na sociedade por integrarem uma organização criminosa que atuava na empresa “Rumo Logística”; já presenciou tanto o Cristiano, quanto os outros alvos da operação, passar em frente à sua casa, com uma caminhonete repleta de galões de combustível;
[...]” – termos gravados em mídia digital.

O delegado de Alto Araguaia, Marcos Paulo de Oliveira, acrescentou em audiência que: “[...]
foi encontrada uma grande quantidade de munição, de calibre 38 e 22, e também objetos referentes ao crime objeto da operação, como galão de combustível, bomba de sucção, uma quantidade considerável de dinheiro e rádio amador; que no processo que tramita na 7a Vara em Cuiabá, Cristianno seria peça chave da organização criminosa, inclusive é filho da “dona Vilma”, que é tida como a chefe dessa organização criminosa e participavam diretamente nessa organização; fez a requisição dos laudos, fez a retirada das amostras dos combustíveis e enviou à Politec; o que deu azo para o crime de receptação foram os galões; os cartuchos encontrados eram de uso permitido; a bomba de sucção era utilizada para furtar combustível dos vagões para os galões; foi apreendida mais de uma bomba de sucção; dentro da maioria dos galões apreendidos havia diesel; na casa do réu foi apreendido apenas um galão cheio; não encontrou nada de ilícito no Jeep, porém há indícios de que, com essa operação e com os furtos, obteve recursos para adquirir o veículo, como foi confirmado, com outros alvos;
[...]” – termos gravados em mídia digital.

Por sua vez, o réu afirmou em seu interrogatório judicial que: “[...]
as munições eram de um conhecido que havia passado lá e pediu para que guardasse; essa pessoa não voltou para buscar, então as deixou guardadas no guarda-roupa; não tinha nenhum galão de combustível em casa; quando ocorreu a busca e apreensão, os policiais chegaram quebrando o portão, quebraram a porta da frente e adentraram na casa com a família toda na sala; encontraram R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) dentro do guarda-roupa, dinheiro esse que estava juntado com sua esposa para fazer reparos na casa dos danos causados pela chuva; exerce a profissão de eletricista e recebe em média R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, e sua mulher é manicure e pedicure, tendo em média uma renda de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensal; o talão de cheque encontrado era da sua esposa, porém era um cheque antigo; os cartões, alguns eram da sua esposa, antigos e inativos, e outros eram cartões de benefício da sua mãe; o Jeep comprou com um dinheiro que a sua esposa tinha guardado, aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do seu carro que foi vendido na época; a renda variável trabalhando em conjunto com a esposa, por mês, é de seis a sete mil reais; se declara inocente;
[...]” – termos gravados em mídia digital.

No contexto, a tipicidade do delito também se configura presente, disposto o art. 12 da Lei n.o 10.826/03 que

possuir ou manter sob

sua guarda arma de fogo ou qualquer artefato a e ela atinente, sem o que o agente tenha autorizado para tanto, configura o crime. Nesse sentido, restou evidenciado o porte de munição mencionado no aludido

tipo penal em que o denunciado

foi preso em flagrante de delito com as munições, sem que tivesse autorização regular nem mesmo para possuir o abjeto.

Consoante se extrai dos autos, embora a reprimenda corporal fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o que em tese permitiria o regime aberto (art. 33, §2o, "c", CP), o réu ostenta maus antecedentes, sendo reincidente, conforme se verificam das condenações anteriores nos processos no 717-17.2010.811.0020 e 1990-37.2010.811.0020.

Nesse cenário, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, mostra-se admissível a fixação do regime prisional mais gravoso, em observância à Súmula 269 do STJ, que assim dispõe: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Outrossim, no caso concreto, as circunstâncias revelam a especial gravidade da conduta perpetrada, notadamente porque o apelante foi flagrado com significativa quantidade de munições (68 unidades) e galão contendo combustível furtado, havendo, ainda, indícios de seu envolvimento com organização criminosa.

logo, a fixação do regime semiaberto se mostra necessária e adequada para a devida reprovação e prevenção do crime ante a reiterada prática criminosa.

Nesse sentido, consolidou entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal." (HC 147662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 01/12/2017”.

Em verossimilhança, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. CABIMENTO. PENAS-BASE FIXADAS NO PISO LEGAL E PACIENTES PRIMÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, "B", DO CP. MODO DE RESGATE DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

-
Sabe-se que, na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente adstrito ao quantum da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde do tipo penal violado
. - Aplicada a sanção corporal no patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais dos pacientes, o regime inicial semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2°, "b", do CP, ainda mais porque as instâncias ordinárias não trouxeram fundamentação concreta acerca da necessidade do regime mais gravoso.

Precedentes.

(AgRg nos EDcl no HC n. 405.196/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) [grifos acrescidos].

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE RECONHECIDA. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E N.718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.

Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.

O STF, no julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2.o da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Assim, o regime prisional deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59, ambos do Código Penal - CP. 3.
É firme neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime prisional mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nesse sentido, foi elaborado o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, que prevê: "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
."

3.

No caso dos autos, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do réu, a quem foi imposta reprimenda definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, se não houver motivação concreta que justifique a exasperação do regime. Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

4.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

HC n. 420.637/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.) [grifos acrescidos].

Assim, não havendo qualquer irregularidade na fixação do regime semiaberto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto por
Cristianno Silva Moura
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025